Tribunal: TJBA
Processo: 0003622-59.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003622-59.2002.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: SANDRA MARIA SOUZA PORTUGAL e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO QUE DEPENDERIA DA IMPUTAÇÃO DE INÉRCIA À PARTE À QUAL INCUMBIA ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS PARA PROMOVER A CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 214, 219 E 267, III DO CPC/73, E DOS ARTIGOS 239, 240 E 485, III DO CPC/2015. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO §1º DOS ARTIGOS 267 DO CPC/73 E 485 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação é
condição de eficácia do processo em relação ao réu
e
requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem (
art. 214, CPC/73; art. 239, CPC/2015).
Em interpretação dos
art
s
. 219 do CPC/7
3 e
240 do CPC/2015,
caso o autor não adote as
providências necessárias à viabilização da citação, a consequência dessa inércia será a não operação do
efeito disposto referidos dispositivos, (
interrupção da prescrição)
, e não a extinção do feito sem resolução do mérito,
a menos que se configure o abandono processual, o que não prescinde da prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, para fins de enquadramento específico n
o art. 267, III do CPC/73, reproduzido no art. 485, III do CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº
0003622-59.2002.8.05.0113
, em que figuram como
apelante

Banco do Nordeste do Brasil S/A
e como
apelado

Sandra Maria Souza Portugal -
ME
e Zulmira Falcão Barbo
s
a Cunha
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2023
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9